Tribunal: TJES
Processo: 0000371-58.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-58.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PIZETTA OINHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158 DO CP). VIOLÊNCIA CONTRA ASCENDENTES IDOSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA JUDICIALIZADA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Gustavo Pizetta Oinhos contra sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão, em concurso formal, cometido mediante violência e grave ameaça contra seus avós, ambos idosos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo art. 158 do CP; (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à valoração dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte em prova judicializada, colhida sob contraditório, consistente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, corroborados por elementos constantes dos autos.
4. Em delitos ocorridos em ambiente doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório, hipótese verificada no caso.

5. A valoração negativa da vetorial “antecedentes” deve ser afastada, pois inexistente condenação transitada em julgado, conforme Súmula 444 do STJ.

6. Mantêm-se as vetoriais negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, redimensionando-se a pena-base para 5 anos de reclusão e 50 dias-multa.

7. Mantém-se a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, em razão da idade avançada das vítimas e do vínculo ascendente.

8. Preserva-se o concurso formal, com majoração final de 1/6, fixando-se a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 68 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos produzidos sob contraditório, é suficiente para embasar condenação por extorsão praticada mediante violência e ameaça em ambiente doméstico."

"A valoração negativa dos antecedentes exige prévia condenação transitada em julgado, sendo vedada a utilização de ações penais em curso ou inquéritos, nos termos da Súmula 444 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 58, 59, 61, II, “h”, 70;

CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0013917-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª Câmara Criminal, j. 10/05/2017.
STJ, Súmula 444.

STJ, AgRg no HC 734.981/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0371
-
58
.20
2
5
.8.08.00
11

APELANTE: GUSTAVO PIZETTA OINHOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
GUSTAVO PIZETTA OINHOS
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
4
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de
Itapemirim
/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do artigo
15
8
,
contra duas vítimas, na forma do art. 70
,
ambos
do Código Penal
.

Recurso interposto
,

sustentando

a Defes
a,
em síntese, insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de desproporcionalidade na exasperação.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 13 de abril de 2025, por volta das 10h, na Rua Gerônimo Moreira Filho, localidade de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, o réu teria constrangido as vítimas Moacyr Pizetta e Elemita Moraes Pizetta, mediante violência e grave ameaça, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, conforme boletim unificado.

O procedimento administrativo anexo demonstra que o acusado é neto das vítimas e reside com elas no mesmo imóvel. Consta, ainda, que ele é usuário de drogas e, em razão do vício, costuma provocar conflitos no ambiente familiar, inclusive subtraindo dinheiro das vítimas. De acordo com o conjunto processual, no dia dos fatos o apelante exigiu que seus avós lhe entregassem dinheiro para adquirir drogas. Diante da recusa, passou a agredir fisicamente sua avó, Elemita Moraes Pizetta, desferindo-lhe chutes e socos. Ao tentar intervir, o Sr. Moacyr Pizetta, de 86 anos, também foi agredido da mesma forma. Ademais, o réu ameaçou Moacyr, afirmando que iria “acabar” com ele.

Apurou-se que, no mesmo momento, o filho das vítimas e tio do Denunciado, Solimar Pizetta, ao passar em frente à residência, ouviu pedidos de socorro. Ao entrar no imóvel, encontrou o réu ainda agredindo Moacyr, motivo pelo qual interveio e entrou em luta corporal para cessar as agressões.

Pois bem.
A Defesa busca a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando suposta fragilidade dos depoimentos e invocando o Art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, a pretensão absolutória deve ser rejeitada, na medida em que o
conjunto probatório, conforme detalhadamente exposto na r. sentença e reproduzido no parecer, é
robusto e convergente
no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de extorsão.

Verifica-se que a condenação não se fundamentou apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em
prova judicializada,
produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao Art. 155 do CPP.

Os depoimentos das vítimas (avós) e das testemunhas (filho das vítimas/tio do réu e vizinhos) foram colhidos em Juízo e são harmônicos ao narrar a dinâmica delitiva: o réu, usuário de drogas, exigiu dinheiro de seus avós para comprar entorpecentes e, diante da recusa, agrediu-os fisicamente e proferiu ameaças, configurando o constrangimento ilegal com o fim de obter vantagem econômica indevida, elemento nuclear do tipo do Art. 158 do CP.

N
ão se pode olvidar, que em
crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade do ambiente doméstico, a
palavra da vítima
assume
especial relevância probatória
, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos, como os testemunhos e o boletim unificado, conforme assentado na jurisprudência pátria:

"Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de forma coesa e em consonância com os demais elementos probatórios, possui relevância probatória diferenciada, sendo suficiente, por si só, para sustentar a condenação, mormente na hipótese de extorsão praticada com violência ou grave ameaça."
(TJES, Apelação Criminal n.º 0013917-38.2016.8.08.0024, Rel. Des.
Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça
, Primeira Câmara Criminal, Julgamento em 10/05/2017).

Assim, a condenação está solidamente fundamentada, e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é incabível ante a certeza extraída do acervo probatório.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o Apelante requer a redução da pena-base. A dosimetria da pena deve ser revista, acolhendo-se em parte o pleito, conforme o parecer ministerial. Explico.

Primeira Fase – Análise do Art. 59 do CP

O Juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
do réu.

Culpabilidade (Mantida a Valoração Negativa)

O Juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, pois o crime foi praticado contra os próprios
avós
do réu.

A conduta de constranger e agredir os genitores de seu pai/mãe, que o acolhiam em sua residência,
eleva o grau de reprovabilidade social
do ato, extrapolando a normalidade do tipo penal de extorsão. O crime cometido no âmbito familiar, contra ascendentes idosos e sob dependência, justifica a exasperação da pena-base.

Mantém-se a valoração negativa
desta vetorial.

Antecedentes Criminais (Neutralizada a Valoração Negativa)

O Juízo singular considerou esta vetorial maculada com base na certidão acostada aos autos (ação penal nº 0003263-47.2019.8.08.0011).

Entretanto, conforme corretamente ponderado pelo
Parquet
, a simples existência de ação penal em curso ou a ausência de comprovação de
sentença condenatória transitada em julgado
impede a valoração negativa da circunstância dos
antecedentes
, sob pena de violação da Súmula 444 do STJ e do princípio da não culpabilidade.

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (STJ,
Súmula 444).

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais pressupõe a existência de condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, não servindo para tanto a mera existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado." (STJ, AgRg no HC 734.981/SC, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 09/05/2022).

Assim, a valoração negativa desta vetorial deve ser
neutralizada
.

Circunstâncias do Crime (Mantida a Valoração Negativa)

O Juízo
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias, destacando que os atos foram praticados
no lar das vítimas.

A circunstância de o crime ter sido cometido
no interior da residência das vítimas,
local onde deveriam gozar de paz e sossego, é elemento que
extrapola o tipo penal
e denota maior reprovabilidade, justificando a valoração negativa.

Mantém-se a valoração negativa
desta vetorial.

Redimensionamento da Pena-Base

Considerando a neutralização da vetorial "antecedentes criminais" e a manutenção da valoração negativa da "culpabilidade" e das "circunstâncias do crime", a pena-base deve ser redimensionada:

Pena Mínima (Art. 158, CP):
4 (quatro) anos de reclusão.
Pena Máxima:
10 (dez) anos de reclusão.

Aumento:
Partindo do mínimo legal, o aumento deve ser proporcional. O Juízo
a quo
considerou 3 vetoriais negativas e fixou a pena-base em
5 anos e 6 meses
(aumento de 1 ano e 6 meses).
Neutralizada uma vetorial, o aumento deve ser reduzid
o.

Fixação da Nova Pena-Base:
Fixa-se a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
, em patamar razoável e proporcional para duas vetoriais desfavoráveis.

Pena de Multa:
Fixa-se a pena-base pecuniária em
50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Agravante do Art. 61, II, "h"
(Vítimas Idosas)

O Juízo
a quo
reconheceu a agravante do
Art. 61, II, "h", do CP
(crime cometido contra ascendente e pessoa maior de 60 anos).

A idade das vítimas (
Moacyr, 86 anos; Elemita, 85 anos)
é manifestamente superior ao limite de 60 anos, e a relação de parentesco é de
ascendência
(avós), o que justifica a aplicação da agravante, nos termos da lei, com o aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante sendo razoável e se mantém.

Cálculo da Pena Intermediária:

5 (cinco) anos de reclusão (pena-base) + 1/6 (um sexto, Art. 61, II, "h") =
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

50 (cinquenta) dias-multa + 1/6 (um sexto) = 58,33. Arredondamento para
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Concurso Formal (Art. 70 do CP)

Mantém-se o reconhecimento do
concurso formal próprio
(Art. 70,
caput
, primeira parte, do CP). Mediante uma única ação (o constrangimento, as agressões e as ameaças em sequência no mesmo contexto fático), o réu praticou dois crimes de extorsão idênticos (contra Moacyr e Elemita), devendo ser aplicada a pena mais grave (extorsão) exasperada de 1/6 (um sexto), por serem duas as vítimas.

Cálculo da Pena Definitiva:

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (pena intermediária) + 1/6 (um sexto, Art. 70 do CP) =
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

58 (cinquenta e oito) dias-multa + 1/6 (um sexto) = 67,66. Arredondamento para
68 (sessenta e oito) dias-multa
.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o
SEMIABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, pois o réu é primário, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal + 2 vetoriais desfavoráveis), e a pena final é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL PROVIMENTO.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.